Tribunal: TJDFT
Processo: 0730519-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730519-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: ROGERIO GALUBAN DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de instrumento interposto por GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇAO DE NEGOCIOS LTDA e OUTROS em face de decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual em tramite na 23a Vara Cível de Brasília, declarou a intempestividade da contestação e revelia dos agravantes. Pleiteia, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições de arcar com as custas do processo. Alega que sua situação econômica teve mudanças nos últimos anos, inclusive o próprio pedido de rescisão contratual formulado na ação de origem, funda-se justamente na impossibilidade de as agravantes arcarem com o pagamento e devolução dos respectivos valores. É o breve relatório. DECIDO. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica atual da pessoa jurídica. O fato de a empresa agravante eventualmente firmar declaração de hipossuficiência ou o fato de não ter recursos para cumprir com o contrato firmado com a outra parte não induz à presunção da debilidade econômica dela, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. As agravantes não lograram demonstrar tal situação nos presentes autos. As agravantes juntam aos autos balanço patrimonial, onde declaram um capital social de R$ 21.054.031,20 (vinte e um milhões cinquenta e quatro mil e trinta e um reais e vinte centavos – Id. 29242104). O extrato bancário juntado aos autos demonstra que o agravante GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI emitiu diversos cheques em quantias elevadas, que variam de R$ 100 mil a R$ 17 milhões, e teve vários desses cheques devolvidos por ausência de fundos. Percebe-se, na verdade, que as agravantes, que fazem parte do Grupo Harrison, cuja principal atividade é compra e venda de precatórios, movimentavam altas quantias de dinheiro, tomaram emprestado milhões de reais com investidores para a compra de precatórios e RPVs, prometendo lucros astronômicos como atrativo para os investidores. Desta forma, considerando o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se que os elementos presentes nos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, não restando demonstrado que a empresa recorrente não possa arcar com elas, sem prejuízo da sua própria manutenção. Ressalta-se que o inadimplemento com os investidores não evidencia, de forma alguma, que a agravante não é capaz de arcar com as despesas processuais. Assim, diante das razões expostas, indefiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente, assinalando-lhe o prazo 5 (cinco) dias para que comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de setembro de 2021